Tribunal: TJMT
Processo: 1011101-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011101-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Promessa de Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANE MOREIRA RIBEIRO - CPF: 772.166.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 044.540.841-30 (ADVOGADO), PATURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.617.518/0001-00 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVADO), ELIANE MOREIRA RIBEIRO - CPF: 772.166.521-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM LEI OU CONTRATO - SUPOSTO AJUSTE VERBAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA - INADMISSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por Paturi Empreendimentos e Participações S/A contra decisão proferida em ação de cobrança de comissão de corretagem, ajuizada por corretora imobiliária em face das empresas vendedoras, que deferiu a denunciação da lide da agravante sob o fundamento de que seria necessária a definição acerca da responsabilidade pelo pagamento da corretagem. A agravante sustenta inexistir obrigação legal ou contratual que autorize o direito regressivo, bem como afirma que a denunciação introduz lide autônoma fundada em alegado ajuste verbal controvertido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 125, II, do CPC para admissão da denunciação da lide; e (ii) estabelecer se a alegação de pacto verbal controvertido entre compradora e vendedoras autoriza a instauração de lide secundária no âmbito da ação principal de cobrança de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A denunciação da lide exige demonstração de obrigação regressiva fundada em lei ou contrato, não sendo suficiente a mera conexão fática entre o terceiro e a controvérsia principal.

4 - A intervenção de terceiros prevista no art. 125, II, do CPC não se presta à apuração de relação jurídica autônoma, controvertida e dependente de ampla dilação probatória.

5 - A participação da compradora no negócio jurídico de compra e venda não implica, por si só, responsabilidade regressiva pelo pagamento da comissão de corretagem.

6 - A tese das agravadas baseia-se em suposto ajuste verbal e em mensagens de WhatsApp cuja interpretação é controvertida e insuficiente para demonstrar obrigação regressiva prévia.

7 - A admissão da denunciação da lide transformaria a demanda principal em processo voltado à apuração de pacto verbal autônomo, em descompasso com a finalidade da intervenção de terceiros.

8 - A jurisprudência do STJ não admite denunciação da lide fundada no art. 125, II, do CPC quando utilizada para transferir integralmente a responsabilidade a terceiro ou quando depende de ampla instrução probatória acerca da própria existência do vínculo regressivo.

9 - O Tema 938/STJ reforça a necessidade de cláusula expressa, prévia e destacada para transferência ao comprador da obrigação de pagar comissão de corretagem.

10 - A ausência de cláusula contratual expressa e a emissão da nota fiscal em nome das vendedoras evidenciam, em cognição processual, a inexistência de demonstração mínima do vínculo regressivo alegado.

11 – O indeferimento da denunciação da lide não impede eventual exercício de pretensão regressiva por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A denunciação da lide fundada no art. 125, II, do CPC exige demonstração objetiva de obrigação regressiva decorrente de lei ou contrato.

2.

Não se admite denunciação da lide quando a responsabilidade do terceiro depende da prévia apuração de pacto verbal controvertido e de ampla dilação probatória autônoma.

3.

A mera participação do terceiro no negócio jurídico principal não autoriza sua inclusão em lide secundária sem demonstração de vínculo regressivo prévio.

4.

A transferência ao comprador da obrigação de pagar comissão de corretagem exige cláusula contratual expressa e destacada.

5.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício posterior do direito de regresso por ação autônoma.

6.

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e indeferir a denunciação da lide da empresa PATURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, extinguindo a lide secundária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual ação autônoma regressiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PATURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem n.o 1028751-05.2022.8.11.0041, ajuizada por
ELIANE MOREIRA RIBEIRO
em face de
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

A decisão agravada, proferida em saneamento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. e deferiu a denunciação da lide da ora agravante, sob o fundamento de que a definição acerca de quem deveria suportar o pagamento da comissão de corretagem seria central ao deslinde da controvérsia, além de otimizar a prestação jurisdicional e prevenir decisões conflitantes.

Nas razões recursais (id. 353167854), a agravante sustenta, que não estão presentes os requisitos do art. 125, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste obrigação legal ou contratual prévia que a obrigue a indenizar as rés originárias em eventual ação regressiva.

Alega que não há contrato escrito pelo qual tenha assumido o pagamento da comissão de corretagem, tampouco norma legal que atribua ao comprador tal encargo.

Afirma que a denunciação da lide introduz fundamento novo e estranho à lide principal, pois desloca a controvérsia para a apuração de suposto ajuste verbal entre compradora e vendedoras, baseado em áudios de WhatsApp, o que demandaria dilação probatória própria e autônoma.

Aduz, ainda, que a comissão de corretagem, como regra, é de responsabilidade do vendedor, somente podendo ser transferida ao comprador mediante cláusula contratual expressa, prévia e destacada, inexistente no caso concreto.

Recebido o recurso, (id. 355279889), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões apresentada por Eliane Moreira Ribeiro (id. 362074863), sustentou que sua pretensão é o recebimento da remuneração de corretagem, independentemente de qual parte venha a ser condenada, e pugnou pela célere solução do feito.

Contrarrazões apresentada por Concorde Construtora e Imobiliária Georgia Mirela (id. 361927851), defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que haveria ajuste verbal pelo qual a compradora teria assumido a responsabilidade por eventual comissão de corretagem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal limita-se a definir se, no caso concreto, estão presentes os pressupostos legais para a denunciação da lide da empresa compradora PATURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em ação de cobrança de comissão de corretagem proposta pela corretora em face das empresas vendedoras.

Nos termos do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros.

No mérito, dispõe o art. 125, II, do CPC:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II — àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A norma processual é clara ao exigir, para o cabimento da denunciação da lide, a existência de obrigação regressiva fundada em lei ou contrato.

Não basta, portanto, que o terceiro tenha alguma conexão fática com a controvérsia principal, nem que sua presença no processo pareça conveniente sob a ótica da economia processual.

A denunciação da lide não se presta à formação de lide paralela fundada em relação jurídica controvertida, incerta e autônoma, sobretudo quando a sua admissão exige a apuração prévia da própria existência do vínculo regressivo invocado.

No caso, a ação originária foi ajuizada pela corretora contra as empresas vendedoras, visando ao recebimento de R$ 115.600,00 (centos e quinze mil e seiscentos reais), a título de comissão de corretagem pela venda de imóveis comerciais.

A própria decisão agravada registrou que a autora imputou às rés originárias a prática de conluio para concluir a venda diretamente com a compradora, com o objetivo de se eximirem do pagamento da comissão.

As rés originárias, ao contestarem a demanda, negaram a efetiva intermediação da autora e denunciaram a compradora à lide, sob o argumento de que esta teria assumido a responsabilidade por eventuais honorários de corretagem.

Todavia, não há, ao menos neste momento processual, demonstração de obrigação legal ou contratual apta a autorizar a intervenção regressiva.

A decisão agravada deferiu a denunciação com fundamento na centralidade da discussão sobre “a quem recaía o dever de remunerar os serviços de corretagem” e na conveniência de prevenir decisões conflitantes.

Com a devida vênia, tal fundamento não satisfaz o comando do art. 125, II, do CPC.

A circunstância de a compradora ter participado do negócio jurídico de compra e venda não autoriza, por si só, a sua inclusão na lide secundária.

Para tanto, seria necessária a demonstração minimamente objetiva de vínculo regressivo anterior, decorrente de lei ou contrato, pelo qual a compradora estivesse obrigada a indenizar as vendedoras em caso de eventual condenação.

A tese das agravadas funda-se, essencialmente, em suposto ajuste verbal e em áudios de WhatsApp, cuja interpretação é controvertida.

A própria agravante afirma que os diálogos não evidenciam assunção de responsabilidade pela comissão integral, mas, quando muito, tratativas posteriores relacionadas a auxílio documental/cartorário.

Desse modo, admitir a denunciação da lide significaria transformar a ação principal em processo destinado também a apurar, em profundidade, eventual pacto verbal autônomo entre vendedoras e compradora.

Tal ampliação não se harmoniza com a finalidade da denunciação da lide.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a denunciação fundada no art. 125, II, do CPC pressupõe relação jurídica prévia que autorize o direito de regresso, sendo inadmissível quando utilizada para atribuir a terceiro responsabilidade cuja existência depende de ampla dilação probatória autônoma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE MANDADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Processo Civil de 2015 não preveem a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, asseguram o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art. 125, caput, e § 1o).

2. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes
.

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide, sob os fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade, com exclusividade, a terceiro.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável ao apelo nobre tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 1333671 SP 2018/0185795-1, quarta turma, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 08/08/2022).

Também é firme a orientação de que não se admite denunciação da lide quando ela introduz fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, capaz de instaurar lide paralela e tumultuar a solução da demanda originária.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ART. 125, DO CPC - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.

(...)

(TJMT, RAR 1013203-63.2022.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 08/03/2023).

No caso concreto, a responsabilidade da compradora não decorre automaticamente da lei, tampouco de cláusula expressa no contrato de compra e venda.

Ao revés, a controvérsia regressiva dependeria da prévia apuração da existência, validade e extensão de alegado pacto verbal, matéria que extrapola os limites adequados da denunciação da lide.

Ressalte-se que o Tema 938/STJ, embora firmado no contexto de incorporação imobiliária, reforça a necessidade de transparência e destaque quando se pretende transferir ao comprador o encargo de pagar comissão de corretagem.

A tese repetitiva assentou ser válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar comissão, desde que previamente informado o preço total da aquisição, com destaque do valor da corretagem

No caso dos autos, não se identifica cláusula contratual expressa transferindo à compradora o pagamento da corretagem.

Além disso, a documentação fiscal e a própria narrativa processual reforçam que a pretensão principal foi dirigida contra as vendedoras.

A agravante destacou que a autora afirmou, em impugnação à contestação, que “o pagamento da corretagem é da empresa que vende, ou seja, das requeridas”, bem como que a nota fiscal foi emitida em nome da Concorde, e não da Paturi.

Importante consignar que o provimento do recurso não implica julgamento antecipado sobre a existência ou inexistência do direito material discutido entre as partes.

A conclusão é estritamente processual: ausente demonstração suficiente de obrigação legal ou contratual regressiva, a denunciação da lide não deve ser admitida.

A eventual pretensão regressiva das rés originárias contra a compradora poderá, se for o caso, ser exercida em ação autônoma, na qual se poderá discutir, com amplitude probatória própria, a existência, validade e alcance do suposto ajuste verbal, conforme autoriza o art. 125, § 1o, do CPC.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada, para indeferir a denunciação da lide da empresa PATURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, extinguindo-se a lide secundária sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a denunciação da lide da empresa PATURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, extinguindo a lide secundária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual ação autônoma regressiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026